Tribunal: TJMT
Processo: 0101238-55.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
VANILDES QUEIROZ DA SILVA PEREIRA

Número do Protocolo: 101238/2018
Data de Julgamento: 11-03-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS - CONTRATO VERBAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM PRÉVIA LICITAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO - NULIDADE – ART. 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 8.666/93 –RESSARCIMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 STJ - DECISÃO RATIFICADA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS NO RE 870.947-SE – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
É certo que os embargos de declaração têm por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça de vícios de omissão, de obscuridade e de contradição ou contenha eventuais erros materiais, sendo a sua função precípua o saneamento desses vícios, não se tratando de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa, eventualmente, resultar na sua modificação).
Não há qualquer omissão no julgado, porquanto decidido à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal para os casos dessa natureza.
A mera insatisfação com o acórdão recorrido, não autoriza a correção pela via dos embargos, porquanto, para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a parte deve socorrer-se à instância superior.
Embargos rejeitados.

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO:
VANILDES QUEIROZ DA SILVA PEREIRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão monocrática proferida nos autos da Petição n. 1012118-18.2017.8.11.0000, que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta por JOSEMAR RODRIGUES NEVES, em ação anulatória, que foi julgada improcedente.
Em suas razões, sustenta a ausência da probabilidade do direito alegado, por estar clara a inocorrência da prescrição utilizada como único fundamento na ação originária.
Esclarece que a prescrição não restou evidenciada no caso dos autos, uma vez que a ação administrativa objetivando apurar a prÁtica de infração ambiental foi ajuizada no quinquênio legal, não ocorrendo a prescrição da pretensão punitiva, como também não se operou a prescrição intercorrente, vez que o processo não chegou a ficar paralisado sem qualquer tipo de andamento por período superior a três anos.
Com tais fundamentos, pleiteia o provimento do agravo para revogar o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação.
Ausência de contraminuta, conforme certidão de ID 2061029.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
É certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Na hipótese em mesa, o vício apontado consiste na omissão quanto a ausência de contrato escrito firmado entre as partes, e em relação ao índice e juros a serem aplicados ao caso, porque opostos embargos de declaração no RE n. 870.947/SE, que ainda pende de julgamento pelo STF.
Dessarte, omissão segunda abalizada doutrina “ refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) – Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]
Deveras, o voto condutor reconheceu a nulidade do contrato verbal com a Administração, no entanto, pontuou que a nulidade não exonera o ente estatal do dever de indenizar o contratado pelos serviços então prestados.
Eis os fundamentos, por oportuno:
“ [...] De fato, a ausência do procedimento licitatório e a celebração do contrato verbal inquinam de nulidade o ato, no entanto, não exime a responsabilidade pelo pagamento do período em que a Administração usufruiu do bem de terceiro, sem a devida contraprestação, como determina o § único do art. 59 da Lei de Licitações, como se infere:
[...]
A nulidade não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa”.
Assim, em que pese nulo o contrato, não é licito ao Estado de Mato Grosso escudar-se em dispositivo legal que exige o contrato formal, para tentar se eximir de ressarcir o contratado pelos serviços prestados, pois tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva, prevalecendo, no caso, o princípio do não enriquecimento ilícito, de modo que há o dever de pagamento do período em que utilizou do bem de terceiro. [...]”

Quanto ao índice aplicado ao quantum devido, restou consignado no acórdão embargado pela inaplicabilidade da TR para fins de correção monetária, a partir de 2001, na forma do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.
De fato, quando da prolação do voto condutor, pendia de julgamento os embargos de declaração opostos no Recurso Extraordinário n. 870.947.
Ocorre que os aclaratórios foram julgados em 03.10.19[2], oportunidade em que foram rejeitados, mantendo-se o entendimento firmado no Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
No caso da condenação judicial de natureza administrativa em geral, como é o caso em mesa, assim consignou:
Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No tocante ao termo inicial dos juros moratórios, de fato incidem a partir da citação válida, como ficou expressamente consignado no acórdão embargado.
Eis o dispositivo:
[...] em remessa necessária, RETIFICO EM PARTE a sentença a quo para determinar que o valor devido deverá ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir de 2001, a incidir desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas , e os juros moratórios, deverá observar o percentual de 1% ao mês (capitalização simples) até julho de 2001; de 0,5% ao mês entre agosto de 2001 e junho de 2009; e a partir de julho de 2009, os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, cujo termo inicial é a citação válida, na forma do Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pelo explicitado não há qualquer omissão no julgado, porquanto decidido à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal para os casos dessa natureza.
Portanto, não existe contradição nem omissão, e a mera insatisfação com o acórdão recorrido, não autoriza a correção pela via dos embargos, porquanto, para suscitar erro ou inadequação do acórdão desta Corte, a parte deve socorrer-se à instância superior.
Por derradeiro, descabe a condenação pela multa prevista no art. 1026, §2o, do CPC vigente, porquanto, não configurado o caráter protelatório do recurso.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
[2] O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019